Tribunal: TJSP
Processo: 2239833-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução relativa a restituição de valores descontados a título de contribuição para custeio de serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica a cargo de Cruz Azul São Paulo. Determinada a habilitação de todos os herdeiros ou sucessores de um dos exequentes, falecido, declarados corretos os cálculos do DEPRE, com relação a outro exequente e revogada determinação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução relativa a restituição de valores descontados a título de contribuição para custeio de serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica a cargo de Cruz Azul São Paulo. Determinada a habilitação de todos os herdeiros ou sucessores de um dos exequentes, falecido, declarados corretos os cálculos do DEPRE, com relação a outro exequente e revogada determinação de devolução de montante retido em virtude da impugnação. Provável uso de modelo apropriado à fase de conhecimento, sem adaptação necessária a esta fase de cumprimento de sentença. Não houve omissão em relação a disposições legais e constitucionais, tampouco incidindo hipótese de incidência à cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal, pois nada se cogitou de invalidade de norma legal em face da Constituição Federal. Não incide hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco motivo excepcional para a revisão do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2239833-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SUELI REGINA EMILIANO e JOSE BARBOSA GALVAO CESAR, é
embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239833-46.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2239833-46.2019.8.26.0000/50000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: SUELI REGINA EMILIANO (E OUTRO)
EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
INTERESSADOS: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução relativa
a restituição de valores descontados a título de
contribuição para custeio de serviços de assistência
médico-hospitalar e odontológica a cargo de Cruz Azul São
Paulo. Determinada a habilitação de todos os herdeiros ou
sucessores de um dos exequentes, falecido, declarados
corretos os cálculos do DEPRE, com relação a outro
exequente e revogada determinação de devolução de
montante retido em virtude da impugnação. Provável uso
de modelo apropriado à fase de conhecimento, sem
adaptação necessária a esta fase de cumprimento de
sentença. Não houve omissão em relação a disposições
legais e constitucionais, tampouco incidindo hipótese de
incidência à cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da
Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10 do
Supremo Tribunal Federal, pois nada se cogitou de
invalidade de norma legal em face da Constituição Federal.
Não
incide
hipótese
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade, tampouco motivo excepcional para a revisão
do julgado. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão proferido
em agravo de instrumento, em execução pela restituição de valores descontados a título
de contribuição para custeio de serviços de assistência médico-hospitalar e
odontológica a cargo de Cruz Azul São Paulo, que determinou a habilitação de todos os
herdeiros ou sucessores de um dos exequentes, falecido, declarou corretos os cálculos
do DEPRE, com relação a outro exequente, e revogou determinação para devolução do
montante retido em virtude da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239833-46.2019.8.26.0000/50000
3
Postula a parte embargante pronunciamento sobre
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados e debatidos
nos autos, e sobre descumprimento da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal
Federal. Provável uso de modelo apropriado à fase de
conhecimento, sem adaptação necessária a esta fase de cumprimento de sentença.
Não houve omissão em relação a disposições legais e
constitucionais, tampouco incidindo hipótese de incidência à cláusula de reserva de
plenário do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10 do Supremo
Tribunal Federal, pois nada se cogitou sobre invalidade de norma legal em face da
Constituição Federal.
Não incidindo, pois, hipótese de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco motivo excepcional para a revisão do julgado, os embargos são
rejeitados.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator